Tribunal: TJDFT
Processo: 0762971-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DEVER DE MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO POR 5 ANOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença, cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo procedente o pedido para DETERMINAR que a parte ré promova a baixa das anotações quanto ao registro do lançamento “Prejuízo” ou dívida pendente de pagamento ou dívida vencida quanto aos débitos apontados pela parte autora (ID177089686, pág.2/3), no prazo de 15 dias contado de sua intimação quanto ao teor da presente sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$200,00, limitada ao montante de R$5.000,00, sem prejuízo de majoração caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina.”
3. Conforme exposto na petição inicial, o autor/recorrido possuía 3 (três) apontamentos no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central. Relata que um dos apontamentos teria sido excluído em razão de acordo firmado em demanda judicial. Contudo, outras 2 (duas) anotações permaneceram por mais de 4 (quatro) anos, apesar de as dívidas terem sido alvo de renegociação e terem sido integralmente pagas.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “no caso em apreço, não há controvérsia quanto à quitação do débito, não havendo impugnação específica da parte ré, presumindo-se a veracidade da alegação, nos termos do artigo 341 do CPC, impondo-se, portanto, que a parte ré adote as providências pertinentes a fim de promover a baixa pertinente no SRC - Sistema de Informação de Crédito quanto ao registro do lançamento “Prejuízo” ou dívida pendente de pagamento ou dívida vencida, eis que já quitada a dívida”.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, aduz que inexistiu falha na prestação do serviço, especialmente porque o recorrido permaneceu em atraso por mais de 180 dias, o que evidenciaria a regularidade da anotação. Outrossim, afirma que o sistema SCR não se prestaria a restringir o crédito.
6. Contrarrazões ao ID 59606261.
7. A Resolução 4.571/2017 do BACEN, que regula o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central(SCR), impõe a inserção de informações relativas a operações de crédito nesse banco de dados, independentemente do adimplemento das operações. Como o SCR é um relatório de todas as relações entre consumidor e as instituições financeiras, não é qualquer informação que seria negativa. No entanto, a informação de que houve prejuízo é evidentemente uma informação negativa sobre consumidor, e costumeiramente caracteriza um impedimento na contratação de novas operações financeiras, ante seu suposto risco de inadimplemento.
8. No caso, o recorrido alega que o recorrente inscreveu operação de crédito como “crédito baixado em prejuízo” no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, o que, segundo defende, o impedirá de realizar operações financeiras com qualquer instituição. Por outro lado, é incontroverso que o recorrido esteve inadimplente perante o recorrente, que realizou registros no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil – BACEN, e que posteriormente adimpliu seu débito.
9. O artigo 13 da Resolução CMN 5.037/2022 e o artigo 11 da Resolução 4.571/2017 do BACEN estabelecem o dever das instituições originadoras das operações de crédito de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.
10. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução 4.571/2017 do BACEN, “as informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações." Além disso, o artigo 13 da referida Resolução estabelece a responsabilidade da instituição remetente das informações, dentre outras, de correções e exclusões de informações constantes no SCR. Não obstante tal previsão, não podem ser excluídas informações regularmente inseridas. Sobre o tema, o BACEN, em seu "site", esclarece que “É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada” (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio). Diante do dever legal de o recorrente inserir as informações sobre as operações financeiras, seu inadimplemento e posterior adimplemento no Sistema do BACEN, não restaram violados o artigo 39, VII, do CDC (“É vedado ao fornecedor (...) repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos”) ou o artigo 42 da mesma lei (“Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”). Com isso, a conduta do banco, decorrente de seu dever legal de registrar operações de crédito, não pode ser interpretada como cobrança abusiva. Precedente: (Acórdão 1857931, 07351398820238070003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no PJe: 17.5.2024).
11. Outrossim, o "site" do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato) esclarece que "o BC não registra suas dívidas como um cadastro restritivo, como fazem o SPC ou Serasa. Então, não é possível tirar o registro de sua dívida pelo BC. O que é possível, no entanto, é pedir a exclusão de todas as informações indevidamente registradas pela instituição financeira". Informa, ainda, que mesmo após o pagamento, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada, permanecendo o histórico registrado por 5 (cinco) anos, quando, então, a dívida deixa de aparecer no relatório (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso). Precedente: (Acórdão 1862366, 07350515020238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024).
12. Consoante entendimento do STJ, o sistema SCR possui também a natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). Portanto, caso verificada a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema, impõe-se a responsabilização civil. Entretanto, este não é o caso dos autos, pois apenas se comprovado que o recorrente incluiu de forma equivocada o nome do recorrido nesse cadastro, o que não ocorreu, uma vez que a anotação pautou-se em dívida existente.
13. Portanto, conforme diretrizes do próprio Banco Central, o histórico fica disponível por 05 (cinco) anos, de forma que foge do controle das instituições financeiras a alteração de tais dados. Como se verifica do documento ID 59605782 - Pág. 26, a inscrição como prejuízo foi mantida pelo período de 01/2019 a 09/2023, cujo documento foi emitido em 30.10.2023. Assim, embora conste a inscrição, essa se manteve dentro de período regular. Assim, conclui-se que o recorrente agiu em exercício regular de direito, pois teria ocorrido, de fato, o inadimplemento gerador da inscrição. Logo, o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a manutenção de seu nome no referido sistema teria se dado de maneira indevida (artigo 373, I, do CPC).
14. Nesse sentido: "Contudo, o sistema SCR, trata-se de um banco de dados de caráter histórico, não caracterizando nenhum óbice e/ou irregularidade, a indicação, em seu relatório, de débito vencido em relação a período anterior, mesmo após a quitação superveniente pelo devedor, uma vez que seus dados são mostrados de forma mensal e cumulativa, tratando-se, em linguagem simples, de uma “fotografia” do contrato naquela data, a qual é atualizada e modificada mês a mês, sem a possibilidade de apagar as “fotografias” anteriores. Tal sistema, em razão de constituir-se de cadastro de cunho histórico, se diferencia dos demais módulos disponibilizados pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERSA). Logo, o adimplemento do débito anteriormente lançado como “débito vencido”, por si só, não autoriza que o agente financeiro apague de forma automática aquela indicação registrada de forma válida e regular, a qual permanecerá no histórico do sistema SCR por 60 meses. No SCR, em razão da quitação de dívidas vencidas que apareciam em atraso ou prejuízo, mostrará, no mês subsequente ao pagamento, a inexistência de pendência, ou seja, indica que o cliente não está mais com débito em atraso. Tais informações podem ser acessadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil". (Acórdão 1844885, 07351571220238070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relatora Designada: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15.4.2024, publicado no DJE: 25.4.2024).
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, Lei n. 9.099/95.